Tribunal: TJDFT
Processo: 0748494-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. RISCO À ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. Antecedentes criminais são indícios da possibilidade de reiteração delitiva aptos a autorizar a prisão cautelar.
2. Ordem denegada.